Tribunal: TJPA
Processo: 0810383-76.2019.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3435 - Receptação
Data de julgamento: 2020-02-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0810383-76.2019.8.14.0000
PACIENTE: HERCULES MATOS ALVES

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DE DIREITO DA 1ª VARA CIVEL E PENAL DA COMARCA DE CONCEICAO DO ARAGUAIA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR – DELITOS CAPITULADOS NOS ARTS. 180 e 307, DO CPB – DECRETO PREVENTIVO – ALEGAÇÃO DE FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO – INOCORRÊNCIAS – CONDIÇÕES PESSOAIS – IRRELEVANTE – ORDEM DENEGADA.

1.
O
constrangimento ilegal na prisão cautelar não se mostra evidente, quando a prisão preventiva está devidamente fundamentada na gravidade concreta dos fatos praticados.

2.

As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.” (Súmula nº 08 - TJPA)
.

3.

Ordem Denegada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer e denegar a ordem, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sessão Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezoito dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Milton Augusto de Brito Nobre.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de
Habeas Corpus
Liberatório, com pedido de liminar, impetrado pelo ilustre advogado, Dr. José Antonio Teodoro Rosa, em favor do nacional HERCULES MATOS ALVES ou RODRIGO ALVES DE OLIVEIRA, contra ato do douto juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Conceição do Araguaia/PA, indicado tecnicamente como autoridade coatora.

Informa o impetrante que o paciente foi preso em flagrante no dia 31/10/2019, acusado da suposta prática dos delitos capitulados nos arts. 180 e 307, do CPB, sendo-lhe concedida liberdade em decisão que impôs fiança, fixada em 5 (cinco) salários mínimos, e medidas cautelares diversas.

Sustenta que o delegado de polícia não deu cumprimento à decisão e reportou fatos não comprovados, o que levou à revogação e posteriormente à decretação de sua custódia preventiva em decisão desprovida de fundamentação idônea.

Por fim, diz que o paciente goza de condições pessoais, requerendo a concessão de medida liminar para que responda em liberdade ao processo crime, com sua confirmação no mérito. Juntou documentos.

À ID 2518341 a medida liminar foi indeferida, requisitando-se informações que foram prestadas à ID 2547333, e manifestação do Ministério Público, à ID 2557447, pela denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de
Habeas Corpus
Liberatório, com pedido de liminar, impetrado em favor do nacional HERCULES MATOS ALVES, acusado da suposta prática dos delitos capitulados nos arts. 180 e 307, do CPB, sob a alegação de que a decisão que decretou sua custódia preventiva está desprovida de fundamentação idônea, gozando ele de condições pessoais favoráveis.

O entendimento consolidado é de que “a privação antecipada da liberdade do cidadão acusado de crime reveste-se de caráter excepcional em nosso ordenamento jurídico e a medida deve estar embasada em decisão judicial fundamentada (art.93, IX, da CF), devendo demonstrar a existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal, vedadas considerações abstratas sobre a gravidade do crime”.
(Processo RHC 80848/RS RECURSO ORDINARIO EM HABEAS CORPUS 2017/0028400-4 Relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA - Publicação/Fonte DJe 26/04/2017).

Prestadas as informações à ID 2547333, é relatado que:

·

Policias Militares abordaram o paciente, pois suspeitaram de que o automóvel que ele estava havia sido citado em casos de roubos recorrentes no município, tendo apresentado cédula de identidade com sinais de adulteração em nome de RODRIGO ALVES DE OLIVEIRA;

·

Os policiais afirmam que as vítimas Cleive Borges dos Santos, Romilson Barbosa de Oliveira e Yara Martins, reconheceram Hércules Matos Alves como autor dos roubos, com identificação dos bens dentre os apreendidos;

·

Ao ser conduzido à Delegacia de Polícia no corro de seu advogado, o paciente empreendeu fuga sendo detido e conduzido em viatura policial;

·

Foi anexado ficha de gestão penitenciária do Estado de Goiás em nome do paciente, ao qual consta a situação de “foragido”;

·

Foi certificado pelo Oficial de Justiça que no momento do cumprimento do alvará de soltura o paciente não foi colocado em liberdade pois havia mandado de prisão em aberto no Estado de Goiás;

Constata-se, também, na decisão que decretou a custódia cautelar do paciente, à ID 2513308, a presença de elementos concretos que a justificam, vejamos:

“Já os requisitos autorizadores da prisão preventiva, no caso concreto, se mostram mais do que presentes, eis que se depreende dos novos documentos carreado aos autos pela autoridade policial que o flagranteado
RODRIGO ALVES DE OLIVEIRA (ou “HERCULES MATOS ALVES”)
, é foragido do Estado de Goiás, enquanto a flagranteada
KASSIA CLAUDINO RODRIGUES
já se encontrava cumprindo medidas cautelares diversas da prisão ......

Constato, ainda, informações de que ambos os flagranteados seriam membros da facção criminosa
“COMANDO VERMELHO”
bem como a autoridade policial relata que *a inteligência das Policias Civil e Militar apontam que pode haver nesta data, 02-12-2019, uma
tentativa de resgate do referido custodiado, por elementos armados com fuzis e outras armas de grosso calibre
*.

Com efeito, forte em tais fundamentos, hei por bem
REVOGAR
a decisão interlocutória de fls. 74/77 na parte em que foi concedida aos flagranteados liberdade provisória com fiança e, na sequência, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA do flagranteado RODRIGO ALVES DE OLIVEIRA
(ou “HERCULES MATOS ALVES”) ....” <
sic
>

In casu
, não há que se falar em ausência de fundamentação concreta no decreto preventivo, eis que revestido nos requisitos autorizadores previstos no art. 312, do Código de Processo Penal, como demonstrado alhures, quando o paciente se apresentou com documento de identificação falso, sendo reconhecido pelas vítimas, e é foragido do sistema penal do Estado de Goiás e, supostamente, integrante de facção criminosa.

Sobre o assunto, colhe-se do c. STJ:

Ementa HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. ART. 312 DO CPP. PERICULUM LIBERTATIS. MOTIVOS IDÔNEOS. EXCESSO DE PRAZO. NÃO CONFIGURAÇÃO. ORDEM DENEGADA.

1. A prisão preventiva possui natureza excepcional, sempre sujeita a reavaliação, de modo que a decisão judicial que a impõe ou a mantém, para compatibilizar-se com a presunção de não culpabilidade e com o Estado Democrático de Direito - o qual se ocupa de proteger tanto a liberdade individual quanto a segurança e a paz públicas -, deve ser suficientemente motivada, com indicação concreta das razões fáticas e jurídicas que justificam a cautela, nos termos dos arts. 312, 313 e 282, I e II, do Código de Processo Penal.

2. São idôneos os motivos exarados para converter a prisão em flagrante do acusado em custódia provisória, pois evidenciam a gravidade concreta da conduta em tese perpetrada - apreensão de mais de 500 g de cocaína e tentativa de fuga da abordagem policial, em alta velocidade, em via pública - e o risco de reiteração delitiva - registro de outro procedimento criminal em seu desfavor pela prática de delito de mesma natureza.

3. Ainda que se considere, como pretende a defesa, apenas o montante de droga apreendido no automóvel do paciente, trata-se de porção superior a 125 g de cocaína, suficiente, portanto, para ensejar a ordem de prisão, sobretudo quando somada ao registro anterior existente contra o réu.

4. Para afastar a motivação relacionada à tentativa do acusado de empreender fuga ao ser abordado pela autoridade policial, seria necessária ampla dilação probatória, incompatível com a via estreita do habeas corpus.

5. Os prazos processuais previstos na legislação pátria devem ser computados de maneira global e o reconhecimento do excesso deve-se pautar sempre pelos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade (art. 5º, LXXVIII, da CF), considerando cada caso e suas particularidades.

6. Fica afastada, ao menos por ora, a tese de excesso de prazo, sobretudo porque as peculiaridades descritas pelo Juízo singular - em especial o requerimento de outras diligências pelo Ministério Público - justificam o lapso decorrido até o oferecimento da inicial acusatória. Além disso, a denúncia já foi recebida e a audiência de instrução e julgamento está prevista para data próxima, circunstâncias que reforçam a ausência de delonga injustificada na hipótese.

7. Ordem denegada. (Processo HC 529767/MG HABEAS CORPUS 2019/0255435-1 Relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ Órgão Julgador T6 - SEXTA TURMA Data do Julgamento 07/11/2019 Data da Publicação/Fonte DJe 19/11/2019)

Em outro giro, a
alegação de que o paciente goza de condições pessoais favoráveis e possível ofensa ao princípio constitucional da presunção de inocência, invoca-se o seguinte:

“
As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.” (Súmula nº 08 - TJPA)

Assim, acompanhando parecer do Ministério Público, conheço do
writ
e denego a ordem por considerar ausente o constrangimento ilegal aventado.

É o voto.

Belém, 21/02/2020